Tribunal: TJDFT
Processo: 0746463-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746463-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP, LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AGRAVADO: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O presente recurso foi a mim redistribuído em razão de suposta prevenção com o Agravo de Instrumento no 0735337-66.2025.8.07.0000. Todavia, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho foi o relator do Agravo de Instrumento no 0735337-66.2025.8.07.0000, que está pautado para julgamento em sessão virtual no período de 6/11/2025 a 14/11/2025). Em razão do equívoco na redistribuição, o recurso deve ser novamente redistribuído para o Relator prevento, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora